Tribunal: TJMT
Processo: 1012915-55.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012915-55.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELADO), PAULO VITOR BORGES PORTELLA - CPF: 729.977.531-04 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELANTE), PAULO VITOR BORGES PORTELLA - CPF: 729.977.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO POR NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS. DIREITO AO ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA. MANUTENÇÃO.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ambas as partes contra sentença que julgou procedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios em ação ajuizada por escritório de advocacia em face de banco, condenando este ao pagamento de R$8.000,00, acrescidos de correção monetária e juros de mora, além das custas processuais e honorários advocatícios de R$1.500,00.

O banco sustentou a ocorrência de prescrição e ausência de interesse processual, enquanto o autor pleiteou a majoração do valor arbitrado, alegando inadequação da quantia fixada à complexidade e relevância dos serviços prestados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se a pretensão do autor encontra-se prescrita;

(ii) determinar se há ausência de interesse processual;

(iii) avaliar se o valor fixado para os honorários advocatícios mostra-se adequado ao trabalho desempenhado pelo escritório autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição não se consumou, pois o prazo quinquenal estabelecido no artigo 25 da Lei no 8.906/94 foi interrompido pelo ajuizamento da Ação de Notificação Judicial – Protesto Interruptivo de Prazo Prescricional em 2018. Desse modo, a presente ação, ajuizada em 10 de abril de 2023, é tempestiva.

O interesse processual subsiste, pois não há comprovação inequívoca do pagamento dos honorários advocatícios ao autor, cabendo o arbitramento proporcional em razão da revogação unilateral do contrato antes do término da demanda.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve ser condizente com o trabalho realizado pelo advogado, levando em consideração o tempo de atuação, a complexidade da causa e o resultado obtido.

O arbitramento dos honorários em R$ 8.000,00 revela-se adequado, considerando os serviços efetivamente prestados pelo escritório entre 2007 e 2011, bem como a ausência de atuação posterior que tenha contribuído diretamente para o acordo homologado no processo em questão.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interposto por ambas as partes contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá, que, na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no 1012915-55.2023.8.11.0041, ajuizada por

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Ainda, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de R$1.500,00.

Em suas razões, o Banco do Brasil S/A argui preliminarmente a ocorrência de prescrição, alegando que o prazo começou a fluir a partir da ciência da rescisão do contrato em 2013, tornando a presente demanda prescrita.

No mérito, sustenta a ausência de interesse processual e afirma que os honorários devidos ao autor já foram quitados conforme previsão contratual.

Em recurso adesivo, Marcelo Borges & Advogados Associados busca a majoração do valor arbitrado, argumentando que a sentença deixou de observar os critérios dispostos no art. 85, § 2o, do CPC.

Sustenta que a verba arbitrada é incompatível com o tempo de atuação, o grau de zelo e o resultado obtido nos autos principais, especialmente considerando que o acordo homologado naqueles autos alcançou o valor de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais).

Contrarrazões apresentadas nos IDs 253602168 e 253602168.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada pelo escritório Marcelo Borges & Advogados Associados contra o Banco do Brasil S.A.. O autor alega ter sido contratado para prestar serviços jurídicos no processo de execução n. 0000676-49.2007.8.11.0024, que tramitou na Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, laborando desde 2007 até a revogação unilateral de seu mandato em 22/03/2013.

Após a rescisão, o escritório ajuizou ação para arbitramento dos honorários, pleiteando o pagamento proporcional aos serviços realizados, especialmente considerando o benefício econômico obtido pelo cliente (Banco do Brasil) em acordo homologado em 2022, no valor de R$ 330.000,00.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, fixando os honorários advocatícios em R$ 8.000,00, além de honorários de sucumbência de R$ 1.500,00. Ambas as partes recorreram da sentença.

I - Das preliminares

a - Da prescrição

O Banco recorrente alega a ocorrência da prescrição, sob o argumento de que o prazo prescricional para a cobrança de honorários advocatícios iniciou-se na data da ciência da revogação do mandato, que se deu em 22/03/2013, enquanto a ação foi proposta apenas em 10/04/2023.

O Código Civil estabelece, em seu artigo 206, § 5o, inciso II, o prazo prescricional de cinco anos para a pretensão de cobrança de honorários de profissionais liberais. O artigo 25 da Lei no 8.906/94, estabelece o prazo prescricional de cinco anos para a pretensão de cobrança de honorários advocatícios, contado o prazo, dentre outros, da renúncia ou revogação do mandato.

Ademais, o art. 202, V, do CC, diz que o prazo prescricional interrompe-se "
por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor
".

No caso dos autos, a instituição financeira notificou o autor da rescisão contratual em 08/03/2013, e a ciência se deu em 22/03/2013, no entanto, o prazo foi prorrogado por mais 30 (trinta) dias, isto é, até 22/04/2013, conforme se observa da notificação extrajudicial.

O escritório de advocacia, em suas contrarrazões, demonstra que em 10/04/2018 ajuizou a Ação de Notificação Judicial – Protesto Interruptivo de Prazo Prescricional no 1009201-63.2018.8.11.0041, que tramitou pela 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que interrompeu a prescrição para a ação de cobrança de honorários, prorrogando o prazo final para 10/04/2023. A presente ação de arbitramento de honorários foi ajuizada em 10/04/2023, portanto, não há falar em prescrição.

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – VERBA HONORÁRIA FIXADA – CABIMENTO – MANUTENÇÃO – ART. 22, § 2o, DA LEI N. 8.906/94 E § 2o DO ART. 85 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade.

2 -
O STJ já decidiu que nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral do contrato firmado, o prazo prescricional para pleitear o pagamento dos honorários tem como termo inicial a data da ciência da revogação do contrato (AgInt no AREsp n. 1.367.106/SP, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26/08/2019) e se, na hipótese, consta a prorrogação do vínculo por mais 30 (trinta) dias, portanto, não há falar em prescrição do direito do autor.

3 - Para a fixação dos honorários advocatícios, deve o Juiz sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico, motivo pelo qual o valor arbitrado em primeiro grau deve ser mantido, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4 - Recurso desprovido.

(N.U 1007097-25.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 30/11/2024)

CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – CAUSA INTERRUPTIVA – COMPROVAÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – VALOR ARBITRADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA DA FORMA E LOCAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS E DA PECULIARIDADE DA DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de o prazo prescricional para a ação de arbitramento de honorários advocatícios ser de 5 (cinco) anos, contado da revogação do mandato, conforme preceitua o artigo 25, inciso V, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), a ocorrência de causa interruptiva, prorroga sua conclusão.

Promovido o ajuizamento da Notificação Judicial – Protesto Interruptivo de Prazo Prescricional, em 10/04/2018, a fluência do prazo prescricional da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios foi interrompida e seu ajuizamento em 10/04/2023 afasta a prejudicial de mérito de prescrição.

Sabe-se que, nos termos do artigo 22, § 2o, da Lei n. 8906/1994, a remuneração a ser arbitrada deve ser compatível com o serviço desempenhado, o valor econômico da questão envolvida nos préstimos, além da observância obrigatória do artigo 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10, do Código de Processo civil (CPC).

À vista desses requisitos, do fato de a prestação dos serviços ter sido encerrada unilateralmente e antes do encerramento da demanda, a remuneração terá como base os atos praticados pelo causídico na ação que ainda não havia findado.

O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devidamente acrescido dos consectários legais, encontra-se em perfeita sintonia com os requisitos legais para arbitramento dos honorários advocatícios, pois leva em conta o valor da causa, o tempo despendido pelo profissional, o local de prestação dos serviços, demais peculiaridades da demanda e, por essa razão, mostra-se proporcional e razoável, sem motivo para majoração.

(N.U 1012899-04.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 16/04/2024)

Desta forma, a preliminar de prescrição não merece prosperar.

b - Da Ausência de interesse de agir

O Banco também alega ausência de interesse de agir, sob o argumento de que o escritório de advocacia já recebeu sua quota parte dos honorários na data de 27/07/2022, quando da formalização do acordo nos autos da execução.

Contudo, não há nos autos comprovação inequívoca desse pagamento ou que tal valor se refere aos serviços prestados no processo em questão.

Não havendo prova documental suficiente, subsiste o interesse de agir do autor para buscar o arbitramento judicial proporcional aos serviços efetivamente prestados, conforme dispõe o art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia.

II - Mérito

No mérito, insurge-se o banco defendendo que a apuração dos valores devidos pela prestação de serviços advocatícios deve respeitar a forma pactuada pelas partes, em respeito ao princípio da
pacta sunt servanda
e a boa-fé objetiva que norteia as relações contratuais.

Segue sustentando que o autor estava ciente da possibilidade de rescisão contratual sem justa causa porque há previsão contratual nesse sentido. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

Ocorre que, ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa.

Confira julgado deste Tribunal envolvendo as mesmas partes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – - SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL AFASTADA - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO - ART 1.013, §4°, DO CPC/15 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – PEDIDO DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – CABIMENTO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ART. 22, § 2o DA LEI N. 8.906/94 E AOS ESTABELECIDOS NO § 2o DO ART. 85 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

Não configurada a prescrição, uma vez que o STJ já decidiu que nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral do contrato firmado, o prazo prescricional para pleitear o pagamento dos honorários tem como termo inicial a data da ciência da revogação do contrato (AgInt no AREsp n. 1.367.106/SP, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26/08/2019) e se, na hipótese, consta a prorrogação do vínculo por mais 30 (trinta) dias, portanto, não há falar em prescrição do direito do autor.

O artigo 1.013, §4°, do CPC/15, determina que o tribunal decida o mérito do processo se, reformada a sentença que reconheceu a prescrição ou a decadência, estiver o feito em condições de imediato julgamento.

Para a fixação dos honorários advocatícios, deve o Juiz sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico, consoante os critérios previstos no art. 22, § 2o da Lei n. 8.906/94 e aos estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC/15.-

(N.U 1009596-55.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 11/03/2023)

APELAÇÃO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO E DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - ARBITRAMENTO QUE DEVE OBEDECER OS PARÂMETROS DO ART. 85, §2o DO CPC/2015 E ART. 22, §2o, DO ESTATUTO DA OAB – VALOR MANTIDO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ATUAÇÃO POR 04 (QUATRO) ANOS – ARBITRAMENTO DE MANEIRA EQUITATIVA QUE DEVE SER MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- No caso, não se desconhece a orientação jurisprudencial do c. STJ no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral do pacto firmado, o prazo prescricional para pleitear o pagamento dos honorários tem como termo inicial a data da ciência da revogação do contrato (AgInt no AREsp n. 1.367.106/SP, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.08.2019), entretanto, na espécie, além de haver a mencionada prorrogação expressa do vínculo, por mais 30 (trinta) dias, ainda há o fato de que a referida avença previa cláusula ad exitum para recebimento da verba honorária, postergando o dies a quo do prazo prescricional, conforme entendimento do próprio Tribunal da Cidadania (REsp n. 1.344.123/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 03.10.2017)

2- É ensinamento do STJ de que “O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar em seu recurso argumentos de fato e de direito destinados a ensejar a reforma da decisão impugnada.” (AgInt no REsp 1472043/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017).

3-
“Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. 20, §4o, do CPC/73 (CPC/15, art. 85, §2o), analogicamente, do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade.” (N.U 0034940-26.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 27/11/2019).

4- Demonstrado que o valor estabelecido na sentença, de maneira equitativa, condiz com o trabalho desempenhado pelos patronos, o tempo de atuação no processo e o montante perseguido no processo de referência, deve ser mantido.

(N.U 1008974-73.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 05/02/2023)

Insta salientar que o c. STJ, reiteradamente excepcionou a matéria, tendo a i. Ministra Nancy Andrighi bem delimitado o tema em seu voto,
in verbis:

“No recurso especial,
os recorrentes ponderam que a cláusula 7a do Contrato, que fixa como remuneração para os advogados exclusivamente as verbas de sucumbência, não contempla a hipótese de revogação unilateral do mandato, pelo cliente.
Conforme sustentam no especial, a postura do Tribunal, de simplesmente validar a rescisão unilateral imotivada, sem impor ao denunciante qualquer ônus, implica desconsiderar "o labor oferecido pelos recorrentes ao recorrido, por mais de (5) anos, sem qualquer mácula que ensejasse sua denunciação" .
Assiste razão aos recorrentes
. Com efeito, o risco do advogado, no contrato com remuneração por êxito, deve ser calculado com base na probabilidade de sucesso da pretensão de seu cliente, por ele defendida em juízo. Esse é o limite do consentimento das partes, no momento da contratação.
O risco assumido pelo causídico não pode abranger a hipótese de o contratante, por ato próprio, anular o seu direito à remuneração, rescindindo o contrato por denúncia vazia. Nessas hipóteses, o cliente deve assumir o ônus correspondente ao exercício de seu direito de não ser mais representado pelos advogados que havia contratado. E esse ônus é o de remunerá-lo pelo trabalho desempenhado até aquele momento.
Há, no âmbito desta 3a Turma, precedente no qual foi essa a solução adotada. Trata-se do REsp 782.873/ES (Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 12/6/2006), assim ementado: "
Honorários de advogado. Arbitramento. Rompimento do contrato de prestação de serviços antes do término da ação. Direito ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura. Precedentes da Corte.
1. O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então. 2. Recurso especial conhecido e provido."
Nesse precedente, o i. Min. Relator cita posicionamento já antigo neste Tribunal, no sentido de que, nas hipóteses em que rompido o contrato de prestação de serviços profissionais advocatícios, "não se aplica a regra pela qual apenas seria remunerado o serviço ao final e por conta do devedor, uma vez que o mandante revogou o mandato e extinguiu o contrato de prestação de serviços, impedindo a obtenção do resultado
" (REsp 402.578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 12/8/2002). A mesma ideia deve ser estendida ao processo sob julgamento. O acórdão recorrido delineou a moldura fática da causa mencionando que "consta da inicial que os apelantes foram contratados pelo apelado, como particionadores do processo n. 0024.93.035975-7, tendo o contrato firmado entre as partes sido rescindido, de forma imotivada, sem que os recorrentes recebessem o que era devido a título de honorários advocatícios". Em nenhum momento, no acórdão exarado pelo TJ/MG, há qualquer referência a atos praticados pelos advogados, que dessem causa à rescisão motivada da avença. Nessas circunstâncias, é impositivo deferir o pedido de remuneração, por arbitramento, do trabalho desempenhado até a revogação do mandato. A negativa desse direito implica violação do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, propiciando o enriquecimento ilícito do mandante.”.
(REsp n. 945.075/MG, 3a Turma, j. 25.05.2010) (grifo nosso)

Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, que dispõe,
in verbis
:

“Art. 22.
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos
fixados por arbitramento judicial
e aos de sucumbência.

(...)

§2o.
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão
, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB”. (grifo nosso)

É fato incontroverso que o autor laborou na Ação de Execução no 0000676-49.2007.8.11.0024 e que o contrato de prestação de serviços advocatícios foi rescindido unilateralmente pelo Banco, sem justa causa, antes do término da demanda, razão pela qual o escritório de advocacia tem o direito de pleitear o arbitramento dos honorários.

Quanto ao valor do arbitramento, a sentença fixou em R$ 8.000,00 (oito mil reais). O escritório de advocacia alega que o valor é irrisório, considerando o trabalho realizado, enquanto o Banco alega que o escritório não merece receber qualquer valor, tendo em vista o contrato.

Analisando o processo de execução no 0000676-49.2007.8.11.0024, verifica-se que o escritório elaborou a petição inicial e algumas petições para efetivação da penhora de um imóvel entre 2007 e 2011.

O valor arbitrado na sentença mostra-se condizente com os serviços prestados, considerando que não foi o escritório de advocacia quem conduziu todo o processo, e também não foi ele o responsável pelo acordo posteriormente realizado nos autos.

Desta forma, não há como se acolher a pretensão recursal do Banco, nem do autor, devendo ser mantida a sentença recorrida.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Tendo em vista o resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios recursais em desfavor do Banco para R$ 1.800,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025